Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701709-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: UEDSON ANTONIO PEREIRA DE SA, MONICA REZENDE COSTA DE ALMEIDA IMPETRADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILÂNDIA- DF DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por UEDSON ANTONIO PEREIRA DE SÁ e MÔNICA RESENDE COSTA ALMEIDA contra ato da autoridade do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, por suposta violação do seu direito líquido e certo, uma vez que os impetrantes foram intimados do Cumprimento de sentença nos autos da ação n. 0717511-28.2019.8.07.0003, sem terem conhecimento do teor da sentença de mérito por meio de publicação ao Advogado, ou às partes por qualquer outro modo. Alegam ter juntado Procuração em data anterior à sentença, não obstante a certificação do cadastramento do causídico tenha ocorrido em data posterior. Afirmam ter obtido conhecimento formal do desfecho do processo e demais atos processuais quando foram surpreendidos com a intimação para o cumprimento da sentença, e haja vista a inobservância do artigo 19 da Lei 9.099/90, não poderia a Secretaria ter certificado o trânsito em julgado da sentença, razão pela qual justifica-se a propositura do presente Writ para deferimento da liminar, a fim de suspender os atos executórios, e ao final conceder-lhes a segurança para declarar nula a sentença. É o relato do necessário. Decido. Importante destacar que o Mandado de Segurança é uma ação constitucional e não um recurso, com objeto próprio definido pela própria Carta Magna, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei n. 12.016/2009. Especificamente em relação aos Juizados Especiais, o entendimento dominante é o descabimento do Mandado de Segurança impetrado contra ato de Magistrado de Juizado especial, em virtude do entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no RE 576.847, que entendeu pelo descabimento desse remédio constitucional no âmbito dessa jurisdição, haja vista que os Juizados Especiais orientam-se pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, em que sobreleva a tempestividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, a Lei no 9.099/1995 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas em seu âmbito de aplicação, e ainda, Agravos de Instrumento em específicas hipóteses. E nesse aspecto, consoante o enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, é cabível o Agravo de Instrumento contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Tais circunstâncias se acham presentes, uma vez que o processo encontra-se em Cumprimento de Sentença, como sucedâneo do trânsito em julgado da sentença, razão pela qual é possível a aplicação do princípio da fungibilidade para examinar o Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento, desde que presentes os pressupostos recursais. Considerando que os recorrentes foram intimados do pedido de cumprimento de sentença na data de 21/10/2020, é tempestivo o presente recurso, pois proposto no prazo de 15 dias, considerando os feriados dos dias 30/10/2020 e 02/11/2020. Numa análise perfunctória, de fato, não se verifica a certificação da publicação da sentença proferida em 26/03/2020, muito embora a Procuração do Advogado fora juntada aos autos em data anterior, em 18/03/2020. A certificação de cadastramento do Advogado foi realizada em data posterior à prolação da sentença, em 02/04/2020 (ID 60663596), mas não há informação da sua intimação, ou registro de ciência. Igualmente não se verifica a comunicação do ato judicial às partes por qualquer meio admitido, de modo que mostra-se plausível a análise do pedido liminar dos agravantes. Contudo, deve o Agravo de Instrumento ser instruído na forma do artigo 1.017 do Código de Processo Civil e, ainda, constar como agravada a parte adversa no feito principal, e não o Juízo que proferiu a decisão, o que deve ser corrigido pelos recorrentes. Advirto os recorrentes de que o Agravo de instrumento não é meio recursal para examinar eventual nulidade de sentença. Assim, concedo aos impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício e complementada a documentação exigível, na forma do artigo 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito